Tribunal: STF
Processo: RE 431082
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, CAPUT E § 1º-A.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE
VERSADO O MESMO TEMA, PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO LEGAL DOS FATORES DE
INDEXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.880/94, ART. 38, PARÁGRAFO
ÚNICO.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao
 Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a dar
 provimento a este   RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38;
CPC, art. 557, caput, e § 1º-A   desde que, mediante recurso, possam
 as decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
II. -
Inocorrência do contencioso constitucional, dado que a questão foi
decidida com base em normas infraconstitucionais.
III. -
Precedentes do STF.
IV. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não
provido.